Tribunal: STF
Processo: ACO 2980
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação ordinária ajuizada perante a Justiça Federal de Tocantins, por Viena Siderúrgica Ltda. em face do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA e da União, requerendo:



    (...) seja julgado totalmente procedente a presente ação a fim de reconhecer a existência de posse de particulares sobre os imóveis da Autora ao tempo da arrecadação bem como o seu domínio, para:



    1) decretar a nulidade da matrícula nº 052, do livro 02 de Registro Geral de Imóveis, CRI de Darcinopolis-TO, efetuado aos 16 de janeiro de 1997, pertinente a GLEBA MAIOR-LOTº SOBRADINHO, situada no município de Darcinópolis, Tocantins, com área de 80.000.00 (oitenta mil hectares), no tocante à parte que sobrepõe as Fazendas da Autora (Retiro, Santa Maria e Canto Bom);



    2) determinar que a r. Sentença seja averbada ou registrada na matrícula supra informada;



    3) determinar que a União Federal, no prazo de 45 (quarenta e cinco dias), adote as providências cabíveis para excluir os imóveis da Autora da matrícula nº 052, do livro 02 de Registro Geral de Imóveis, CRI de Darcinópolis-TO, vez que tais áreas foram irregularmente arrecadadas pela União;



    4) declarar o direito de propriedade exclusiva da Requerente sobre as propriedades objeto da presente ação (fazendas Retiro, Santa Maria e Campo Bom);



    e) Requer, também, uma vez reconhecido a nulidade na arrecadação sumária sobre as fazendas da Autora bem como o direito de propriedade da mesma, que seja determinado ao INCRA que proceda imediatamente a análise do processo nº 54400.001165/2008-81, para fins de certificação do georreferenciamento sobre os imóveis da Requerente.



    Contestação pelo INCRA às fls. 1.457 e ss. Na mesma oportunidade, a autarquia federal apresentou reconvenção (fls. 1.532 e ss.), requerendo o cancelamento das matrículas referidas na petição inicial, bem como dos atos registrais subsequentes, que se encontram em sobreposição à Gleba Maior Loteamento Sobradinho, de propriedade da União, e, como consequência, a determinação de imissão na posse dos referidos imóveis.



    Contestação pela União às fls. 1.556 e ss.



    A Autora apresentou contestação ao pedido reconvencional às fls. 1.808 e ss., e promoveu a denunciação da lide ao Instituto de Terras do Estado do Tocantins ITERTINS, às fls. 1.828.



    O ITERTINS apresentou contestação às fls. 1.865.



    Diante do ingresso do ITERTINS na lide, o magistrado singular entendeu pela existência de conflito federativo entre o INCRA e a União com o Estado do Tocantins, reconhecendo sua incompetência para apreciação da demanda, e determinou a remessa dos autos a esta Corte.



    Em despacho de 14.12.2017 (eDOC 2), determinei às partes que se manifestassem acerca do interesse na realização de audiência de conciliação, apresentando, para tanto, propostas conciliatórias a serem apreciadas por este juízo, bem como posterguei o exame do pedido liminar.



     



    Viena Siderúrgica S/A veio ao autos para se manifestar sobre o interesse na audiência de conciliação (eDOC 4), assim como o Estado de Tocantins (eDOC 7).



    O INCRA suscitou a litispendência/continência com as Ações 689, 690 e 712 que tramitaram neste Tribunal, razão pela qual pugnou pela concessão do prazo de 60 (sessenta) dias para aferir se, de fato, há identidade entre os imóveis objeto das referidas ações e do feito sob exame (eDOC 9). 



    A União endossou a petição do INCRA (eDOC 11). Em posterior petitório, informou que as áreas objeto desta ação de fato coincidem com os imóveis discutidos nas ações cíveis acima mencionadas (ACOs 689, 690 e 712), assim como apontou a incompetência desta Corte para o feito (eDOC 13).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, verifico que a competência originária do STF, nos termos do art. 102, I, “f”, da Constituição da República de 1988, somente se instaura em caso de constatação da efetiva ocorrência de conflito federativo entre entes constitutivos da Federação, o que não ocorre no presente litígio. 



    No caso ora examinado, a ação foi proposta por Viena Siderúrgica S/A contra a União e o INCRA. O ITERTINS ingressou no feito na qualidade de terceiro interveniente, por meio de denunciação da lide realizada pela parte autora. 



    Como bem anotou a AGU em sua manifestação, este Tribunal considera que "o denunciado não mantém relação processual com o adversário do denunciante, não integrando a relação processual principal", razão pela qual não se configura, na espécie, conflito federativo para fins de fixação da competência desse STF prevista no art. 102, inc. I, "f", da Constituição Federal. Nesse sentido:



    EMENTA Agravo regimental em ação cível originária. Ação de indenização. Desapropriação indireta. Denunciação da lide. Conflito federativo não configurado. Incompetência do STF. Não provimento do agravo. 1. A norma inscrita no art. 102, I, f, segundo o entendimento assentado na Corte, restringe-se, tão somente, àqueles litígios cuja potencialidade ofensiva se revele apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto federativo. O caso dos autos está desvestido de qualquer projeção de caráter institucional e em nada afeta as relações políticas entre as unidades federadas, não possuindo densidade suficiente para abalar o pacto federativo, sendo, portanto, inapta para provocar a manifestação do STF na qualidade de Tribunal da Federação. Precedente (ACO 578/MT-QO, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 22/8/11). 2. Os agravantes demandaram, diretamente à Corte, ação de desapropriação indireta, ancorada no art. 102, I, f, CF, com a pretensão de incluir o Estado de Goiás na relação processual, para resguardar a devida reparação indenizatória. Denunciação per saltum. Inovação. Artigo 456, caput, do Código Civil. O denunciado não mantém relação processual com o adversário do denunciante, não integrando a relação processual principal. Conflito federativo não configurado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ACO 644 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 17-05-2013 PUBLIC 20-05-2013)



    Ementa do voto preliminar: AGRAVO REGIMENTAL. ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. INTERVENÇÃO COMO LITISDENUNCIADO. EXCLUSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O litisdenunciado não tem interesse jurídico para recorrer da decisão que o exclui do processo, mormente porque é possível o seu posterior ingresso no feito como assistente simples. Precedente (RE 116624, Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/1991, DJ 05-04-1991 PP-03662 EMENT VOL-01614-02 PP-00273 RTJ VOL-00135-03 PP-011). Ementa do voto mérito: DENUNCIAÇÃO DA LIDE PER SALTUM. CABIMENTO APÓS O ADVENTO DO ART. 456 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. CAUSA DE NATUREZA ESTRITAMENTE PATRIMONIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 456 do Código Civil de 2002 introduziu no Direito brasileiro a possibilidade de denunciação da lide per saltum, de acordo com a orientação doutrinária dominante (MARINONI, Luiz Gulherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 3ª ed. São Paulo: RT, 2011. p. 151; DINAMARCO, Cândido Rangel. Intervenção de Terceiros. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 160; NERY JR., Nelson; NERY, Rosa. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 6ª ed. São Paulo: RT, 2006. p. 245; BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. V. 2. Tomo 1. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 552; GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil brasileiro. V. 1. 22ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 162; CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de Terceiros. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 144-145). 2. A admissibilidade da denunciação da lide per saltum ao Estado-membro apontado como alienante originário do terreno disputado entre particular e a FUNAI não atrai a competência do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, f, da Constituição. 3. A competência do Pretório Excelso para processar e julgar causas que possam importar em conflito federativo exige efetivo risco de abalo ao pacto federativo, não se configurando quando a causa versa sobre questão meramente patrimonial, sem cunho institucional ou político. Precedentes (ACO 359 QO, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 04/08/1993, DJ 11-03-1994 PP-04110 EMENT VOL-01736-01 PP-00034; ACO 1295 AgR-segundo, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 14/10/2010, DJe-233 DIVULG 01-12-2010 PUBLIC 02-12-2010 EMENT VOL-02443-01 PP-00013 RT v. 100, n. 905, 2011, p. 173-177). 4. In casu: (i) particulares propuseram, originalmente, ação de manutenção de posse contra a FUNAI e a União, a fim de evitar a invasão, por indígenas, das terras das quais se julgam proprietários; (ii) paralelamente, a União e a FUNAI ajuizaram Ação Declaratória de Nulidade de Título de Propriedade cumulada com Reintegração de Posse e Perdas e Danos em desfavor daqueles particulares, os quais requereram a denunciação da lide ao alienante originário, qual seja, o Estado do Mato Grosso do Sul; (iii) em virtude da presença do ente estadual e da União como partes do mesmo processo, o juízo de primeiro grau remeteu o processo ao Supremo Tribunal Federal, por entender configurada a hipótese do art. 102, I, f, da CRFB; (iv) A União e a FUNAI se manifestaram, ressaltando a não configuração de lide entre a União e os Estados-membros litisdenunciados, pugnando pela competência jurisdicional da instância ordinária. 5. O caso sub judice, assim, não tem conteúdo institucional ou político, e sequer a disputa patrimonial se instaura diretamente entre Estado-membro e União, pois existem, fundamentalmente, duas lides: a primeira consistente na demanda promovida pela União e a FUNAI em face dos particulares, a fim de definir a propriedade das terras; e a segunda entre os mesmos particulares e o Estado do Mato Grosso do Sul, veiculada por meio da denunciação da lide, voltada à satisfação do direito que de eventual evicção resultará. 6. Agravo desprovido.



    (ACO 1551 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 29/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 19-03-2012 PUBLIC 20-03-2012)



    Ressai, ademais, a natureza estritamente patrimonial do litígio, centrada na discussão acerca da titularidade de bens imóveis. Assim, não há falar em reflexo político a inaugurar a competência do STF, por completa inexistência de risco de abalo ao equilíbrio do pacto federativo.



    Outro não foi o entendimento esposado pelo Ministro Roberto Barroso ao apreciar as ACOs 690 e 712, cuja continência/litispendência com este feito foi apontada pela AGU:



    “No caso em questão, trata-se de mera disputa patrimonial entre autarquia federal, de um lado, e autarquia estadual e particular, de outro. A questão, portanto, não envolve nenhuma dimensão político-federativa. Isso demonstra que não há excepcionalidade a justificar a competência originária desta Corte para decidir mera disputa de terras, mesmo que haja interesse do INCRA no feito. Do contrário, restaria inviabilizado o papel reservado pela Constituição a esta Corte, na qualidade de Tribunal da Federação”.



    A propósito da jurisprudência da Corte sobre a competência do STF nos casos de denunciação da lide, cumpre transcrever trecho dos fundamentos do julgamento da ACO 578, de relatoria da Min. Ellen Gracie, julgada pelo Tribunal Pleno, DJe 22.8.2011:



    “O Código Civil em vigor, no entanto, trouxe expressiva inovação ao permitir, nos termos do art. 456, a denominada denunciação da lide por saltos :



     ‘Art. 456. Para poder exercitar o direito que da evicção lhe resulta, o adquirente notificará do litígio o alienante imediato, ou qualquer dos anteriores , quando e como lhe determinarem as leis do processo. Parágrafo único: Não atendendo o alienante à denunciação da lide, e sendo manifesta a procedência da evicção, pode o adquirente deixar de oferecer contestação, ou usar de recursos.’ (Grifei) 



    5. A faculdade que a nova redação desse dispositivo civil confere ao denunciante, ao projetar numa regra substancial um direito processual, garante a vantagem de obter, num só tempo, o título executivo contra o obrigado regressivamente. Razão disso é que a sentença a ser prolatada atingirá duas relações materiais distintas, uma principal e outra secundária, dependente. Logo, em vista da regra do art. 76 do CPC, o denunciado, seja pelo autor, seja pelo réu, não mantém relação processual com o adversário do denunciante, já que não integra a relação processual principal. Ao figurar como parte num dos polos de relação processual distinta, secundária, o denunciado é adversário do denunciante, muito embora seja de seu interesse que este saia vencedor da causa principal. 



    (...)



    7. Dessa forma, verifico que a relação jurídico-processual que se estabelece entre os Autores, particulares, e a União, não acarreta, necessariamente, ao reconhecimento de hipótese de conflito federativo, decorrente de seu interesse processual em formar uma outra relação processual, secundária, agora contra o Estado do Mato Grosso. Esta Suprema Corte tem posição firmada em torno de sua competência originária para processar e julgar as causas e os conflitos entre a União e os Estados, tal qual previsto na alínea f do inciso I do art. 102 da Constituição, quando posicionados em pólos processuais opostos, para resguardar o equilíbrio federativo (ACO 236/SP, rel. Min. Xavier de Albuquerque, DJ 20.05.77) e zelar pela harmonia política entre as pessoas estatais que integram a Federação brasileira (ACO 359, rel. Min. Celso de Mello, DJ 11.03.04).



     8. Não sendo esta a hipótese dos autos, resolvo a presente questão de ordem, para declarar a incompetência desta Suprema Corte para apreciar e julgar a presente ação ordinária de indenização por desapropriação indireta, e determino o retorno dos autos a Justiça Federal da Seção Judiciária do Mato Grosso” 



     



    Ante o exposto, não conheço da demanda, por ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil e do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Determino, por conseguinte, a remessa dos autos à Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado de Tocantins, para regular processamento e julgamento da presente ação. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente